Tribunal: TJDFT
Processo: 0700535-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA SATISFATIVA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RISCO INVERSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência determina o atendimento cumulativo dos requisitos de probabilidade do direito perquirido e perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.
2. Não merece reparos, portanto, a decisão que indefere a demanda urgente ao constatar que o próprio deferimento da media pretendida importa em risco ao resultado útil ao processo.
3. Agravo de instrumento não provido.